Tribunal: TJDFT
Processo: 0722348-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722348-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA TARONI DE PADUA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Larissa Taroni de Padua em face da r. decisão (ID 59765921) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, indeferiu o pedido liminar a fim de que fosse garantido à Impetrante o direito de encaminhar à banca examinadora laudos para verificação da possibilidade de concorrer a uma das vagas destinadas aos portadores de deficiência, no processo seletivo público da Petrobrás, para o cargo de Profissional Petrobras de Nível Técnico Júnior, com ênfase em Enfermagem do Trabalho, regido pelo Edital no 1 – PETROBRAS/PSP RH 2023.2 (ID 59765925). O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 59844833). O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE) apresentou contrarrazões em que pugna pelo não provimento do agravo de instrumento (ID 61198333). O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios oficiou pela perda do objeto do agravo de instrumento, diante da sentença proferida na origem (ID 63267803). Os autos vieram conclusos para julgamento de mérito. Todavia, em consulta ao processo de referência verifica-se que, em 22/7/2024, foi proferida sentença (ID 204906459 do Proc. no 0718464-22.2024.8.07.0001), na qual foi denegada a segurança e resolvido o processo com julgamento de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15. A ora Agravante apelou da sentença (ID 206379254, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de objeto do presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator